Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-95.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
VISTOS, etc...
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra a decisão constante no ID no 43606452, chego à conclusão de que deve ser acolhido, isto diante do notório erro material constante na decisão editada, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal, circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a matéria recursal.
Por tais razões, acolho os Embargos de Declaração, formulado pela parte embargante, a fim de revogar a decisão monocrática lançada nos autos, para que novo julgamento seja proferido por este Colegiado.
Após, retornem os autos conclusos para a designação de data para a sessão de julgamento.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator